Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA DA CONDENAÇÃO, EM FACE DO DESCASO, DA PRIVAÇÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO DO BLOQUEIO DO CARTÃO, EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA. HIATO TEMPORAL (TRÊS MESES) PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PROPORCIONALMENTE FIXADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE DE SE ESTABELECER NOVO TERMO “A QUO”, AGORA COM BASE NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO, POR QUESTÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte consumidora versa sobre a eventual majoração da indenização arbitrada à compensação dos danos morais reconhecidos em razão de “negativação” decorrente de cobrança indevida de parcela de mútuo bancário, bem como da fixação da data da primeira parcela para “três meses após a reforma da sentença”.
II. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas semostraviávela reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao aludido princípio.
III. E é o que se divisa no caso concreto, porque: (a) a ação foi ajuizada por três partes – LEIDIANE ALVES DE LIMA EIRELI, LEIDIANE ALVES DE LIMA E GETÚLIO ALVES DE LIMA; (b) todos os requerentes teriam sido comprovadamente impactados pela conduta ilícita da instituição financeira (restrição de crédito e abalo à honra objetiva da pessoa jurídica em pleno período de pandemia, “negativação” do CPF dos sócios, bloqueio do cartão de crédito do sócio, frustação à legítima expectativa de renegociação do contrato, conforme tratativas com o preposto, informações inadequadas); (c) patente descaso da parte recorrida à resolução do imbróglio a obrigar os recorrentes a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos.
IV. Nesse quadro quadrante, a estimativa fixada (R$ 5.000,00 no total para os três recorrentes), por não guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), deve ser majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), quantia que se revela suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
V. No mais, a sentença (prolatada em 05.10.2021), com base na equidade, fixou a data do início do pagamento da primeira parcela do mútuo bancário em 07.11.2021, e não de acordo com a pretensão dos requerentes (início de 2022), haja vista o retorno do comércio. Portanto, a se fixar um hiato temporal, agora após o trânsito em julgado da sentença/acórdão, poderia dar azo a uma condição potestativa, não desejável à segurança das relações jurídicas comerciais (pagamento de mútuo). Não prospera o pleito recursal, no particular.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para fixar em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a estimativa dos danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).